Tribunal: STF
Processo: ARE 1320244
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ATO OMISSIVO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO. GRATIFICAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO DE TÉCNICO DE APOIO ESPECIALIZADO, CRIADO PELA LEI Nº 326/2011. PERCENTUAL DO ADICIONAL PREVISTA NO ART. 43 DA LEI 388/211. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO REGULAMENTADA PELA LEI 391/2011. ADICIONAL PAGO AOS SERVIDORES MESMO DURANTE O GOZO DE FÉRIAS E LICENÇAS, ALÉM DE SOBRE ELE INCIDIR CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO PELO IMPETRANTE. PRECEDENTE DESTA CORTE SEGURANÇA QUE SE CONCEDE."
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, tão-somente para que passe a constar da parte dispositiva do julgado que o Município de São Gonçalo proceda a imediata incorporação do “adicional de avaliação de desempenho” aos vencimentos do servidor impetrante.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, caput, incisos X e XIV; 39, § 7º; 61, § 1º, inciso II, alínea a; 167; e 169, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...).
    Ultrapassada a barreira processual, cabe adentrar no mérito.
    A Lei Municipal nº 388/2011 alterou o art. 5º da Lei Municipal nº 326/2011, em que dispõe expressamente sobre o adicional de desempenho a ocupantes de cargos de nível médio, conforme abaixo declinado.
    (...)
    A avaliação do desempenho foi estabelecida pela Lei Municipal nº 391/2011 em que prevê os critérios necessários para obtenção da aludida verba, quais sejam:
    (...)
    Assim, constata-se que o cálculo do adicional é baseado em critérios decorrentes da própria atividade do cargo em que ocupa o impetrante.
    Com efeito, apesar do aludido adicional ostentar critérios objetivos para a sua obtenção, é efetuado até mesmo quando o servidor se encontra de férias, licenças e sobre ele incide contribuição previdenciária.
    Portanto, uma vez admitido o caráter genérico do aludido adicional a constituir verdadeiro aumento remuneratório, passível de incorporação aos vencimentos do impetrante.
    É neste sentido a jurisprudência:
    (...)
    Ressalto que não é a hipótese alegada pelo Impetrado de que o Poder Judiciário estaria concedendo aumentos a servidores municipais, eis que os valores decorrem da própria legislação daquele Município.
    Portanto, restou demonstrada a existência do direito líquido e certo do impetrante a ter a incorporação do adicional por desempenho aos seus vencimentos.
    (...).
    Desse modo, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente